Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (EMBARGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001764-29.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 343472359) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora embargado, determinado o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial contábil.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, inicialmente, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à matéria de ordem pública atinente à sua alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, bem como quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento da lide. Argumenta que, conforme delineado nas contrarrazões anteriormente apresentadas, a gestão das contas vinculadas ao PASEP, notadamente no que concerne à atribuição de cotas, cálculo de atualização monetária, incidência de juros e apuração do Resultado Líquido Adicional (RLA), compete exclusivamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão designado pelo Ministro da Fazenda, inexistindo qualquer ingerência do Banco do Brasil S/A sobre tais critérios remuneratórios. Aduz que sua atuação restringe-se à condição de mero depositário das quantias, não lhe cabendo definir índices ou parâmetros de atualização, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito, nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, diante do interesse jurídico da União Federal na controvérsia.

Prossegue o embargante afirmando que o acórdão também se manteve silente quanto à ausência dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, defendendo a inexistência de dever de indenizar, tanto na esfera material quanto moral. Sustenta que inexiste nexo causal entre qualquer conduta sua e os danos alegados pelo autor, asseverando que este não logrou demonstrar falha na prestação de serviço ou ato ilícito atribuível ao banco. Argumenta, ainda, que determinados atos operacionais relacionados ao FIES são de atribuição exclusiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), agente operador, a quem compete autorizar contratações, aditamentos, cancelamentos, encerramentos de operações, estornos e ajustes cadastrais, o que evidenciaria a ausência de responsabilidade do embargante pelos fatos narrados na inicial. Alega, ademais, que não restou comprovada qualquer violação a direitos da personalidade do embargado apta a ensejar indenização por dano moral.

Aduz, outrossim, que esta Câmara não enfrentou a prejudicial de prescrição suscitada, defendendo que a distribuição de cotas do PASEP foi encerrada em 1988, de modo que eventual pretensão relativa a depósitos ou diferenças deveria ter sido deduzida no quinquênio subsequente ao último recolhimento, o que conduziria à prescrição ainda em 1993. Sustenta, subsidiariamente, que, mesmo sob a ótica do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, a pretensão estaria prescrita, haja vista o ajuizamento da demanda apenas no ano de 2022. Acrescenta que, ainda que se considere como termo inicial o momento em que o autor teria tomado conhecimento do alegado saldo irrisório, houve saque integral das cotas em 07/03/2013, circunstância que igualmente evidenciaria a consumação da prescrição.

O embargante aponta, ainda, omissão quanto à análise dos dados constantes do Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP, exercício 2017/2018, segundo o qual o saldo médio das contas individuais de cotistas, em 30/06/2018, era de aproximadamente R$ 1.352,50, abrangendo cotas distribuídas entre 1972 e 1989. Assevera que a queda gradual no número de contas ativas é fenômeno esperado, uma vez que não há ingresso de novos participantes no fundo, ocorrendo desligamento natural por ocasião dos resgates integrais. Destaca que o saldo médio registrado, inclusive em 30/06/2017, situava-se na faixa de R$ 1.262,00, o que, em seu entender, demonstraria que o montante levantado pelo autor estaria em consonância com a média histórica do fundo, reforçando a regularidade dos lançamentos efetuados.

Alega, ademais, que o acórdão não enfrentou a base legal invocada para a atualização das contas PASEP, especialmente à luz da Lei Complementar no 26/1975, segundo a qual a valorização das contas se dá mediante aplicação de atualização monetária, juros de 3% ao ano e eventual resultado líquido adicional proveniente das operações realizadas com recursos do fundo. Sustenta que a remuneração depende da existência de saldo principal ao final do exercício financeiro, sobre o qual incidem os percentuais definidos pelo Conselho Diretor, sendo os rendimentos disponibilizados para saque anual. Afirma que tais critérios evidenciariam a regularidade da evolução da conta do embargado.

Por fim, sustenta omissão quanto à alegação de que os cálculos apresentados pelo autor teriam observado índices e critérios diversos daqueles previstos na alínea “b” do artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, resultando em atualização indevida e artificial majoração do valor pretendido. Defende que a metodologia utilizada pela parte adversa desconsidera a sistemática legal de remuneração do fundo, razão pela qual pugna pelo enfrentamento expresso dessa questão, inclusive para fins de prequestionamento, com fundamento nos artigos 1.022, inciso II, 1.023, § 2o, 1.025 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A par desses argumentos, pugna que
“Às vistas do exposto, interpõe a Embargante os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que deverão ser RECEBIDOS, CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para o fim (inclusive de prequestionamento) de sanar as omissões apontadas, no que tange: a) à ilegitimidade passiva do Embargante para responder pelos termos da presente demanda, haja vista a exclusiva responsabilidade do Conselho Diretor designado pelo Ministério da Fazenda, no que tange a problemas com a conta vinculada ao PASEP, devendo haver ainda a remessa dos autos para a Justiça Federal. b) à inexistência do dever de indenizar por parte do Embargante, tanto na esfera material, como moral, haja vista a ausência do nexo causal entre a sua conduta e os danos alegados pelo Embargado. c) ocorrência de prescrição da pretensão do Embargado, conforme critérios levantados nos presentes Embargos. d) à apuração do saldo médio das contas PASEP demonstrando a sua regularidade e) à base legal adequada para a atualização das contas PASEP f) à indevida atualização do valor do débito, que foi efetuada pela Embargada, que não corresponde aos critérios constantes da alínea “b” do artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em demandas que envolvem a apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e a verificação da correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros legalmente previstos, revela-se imprescindível a produção de prova pericial contábil, diante da elevada complexidade técnico-contábil da matéria.

A realização de julgamento antecipado da lide, sem a prévia instrução probatória adequada, notadamente com a supressão da prova técnica essencial, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia contábil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à suposta ausência de enfrentamento de matérias que, segundo sustenta, seriam relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto a aspectos processuais que entende não terem sido devidamente apreciados por este órgão colegiado. Aduz, em síntese, que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre fundamentos que reputa essenciais à reforma do
decisum
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada.

Principalmente porque a apreciação de ilegitimidade passiva ou de inexistência de dever de indenizar, em contexto no qual se reconheceu insuficiência do acervo probatório, importaria julgamento prematuro do mérito e afrontaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. A lide instaurada versa sobre a apuração de eventual desfalque na conta individual vinculada ao PASEP titularizada pelo Autor, bem como sobre a existência de supostas inconsistências na atualização monetária dos valores que deveriam ter sido corretamente corrigidos. Cuida-se, portanto, de controvérsia dotada de inequívoca complexidade técnico-contábil, cuja adequada elucidação não prescinde da produção de prova pericial especializada.

Com efeito, apenas mediante a realização de perícia contábil será possível aferir, com o grau de segurança e precisão exigido pelo ordenamento jurídico, os índices de correção monetária efetivamente aplicáveis ao caso concreto, a metodologia de cálculo empregada ao longo do período controvertido e, por conseguinte, a eventual existência de prejuízo patrimonial suportado pela parte autora.

A supressão desse meio de prova, manifestamente essencial ao deslinde da controvérsia, compromete não apenas a higidez do conjunto probatório que embasou a decisão recorrida, mas também o próprio exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a sentença foi prolatada sem o suporte técnico indispensável à correta apreciação da matéria fática controvertida. Tal circunstância evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade do decisum.

Cumpre salientar, outrossim, que a própria natureza da controvérsia, marcada por elevada complexidade técnica e por cálculos contábeis que envolvem critérios específicos de atualização monetária ao longo de extenso lapso temporal, extrapola o âmbito do conhecimento jurídico ordinariamente exigido na atividade jurisdicional, reclamando, por isso, o aporte de subsídios técnicos especializados.

Nessas circunstâncias, revela-se indispensável a adequada dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia contábil, a fim de conferir segurança, precisão e legitimidade à formação do convencimento judicial.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem a prévia produção da prova pericial requerida e necessária, revela-se prematuro e em desconformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício processual insanável que contamina a sentença e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

[...]

É certo, ainda, que a direção da fase instrutória integra a esfera de atuação do Magistrado, que figura como destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade, a pertinência e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a produção das provas indispensáveis ao julgamento do mérito, bem como indeferir aquelas que se mostrem irrelevantes, desnecessárias ou de caráter meramente procrastinatório.

Todavia, tal prerrogativa judicial não ostenta caráter ilimitado. Ao revés, deve ser exercida em consonância com as garantias fundamentais do processo, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, como ocorre na apuração contábil dos valores ora discutidos.

Nessas hipóteses, a prova pericial não se apresenta como faculdade, mas como instrumento essencial à adequada reconstrução dos fatos controvertidos e à formação de um juízo de convicção seguro.

A dispensa indevida da prova técnica, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura vício procedimental relevante, consubstanciado em error in procedendo, por vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade do julgamento.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida em primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória, restando, por conseguinte, prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026